Tribunal: TJPA
Processo: 0001535-62.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001535-62.2012.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAX WILLAME OLIVEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA INTERPOSTO FORA DO PRAZO. APELO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os autos, contendo o édito condenatório, foram recebidos no Ministério Público em 22/06/2021, uma terça-feira. Porém, o recurso de apelação só foi interposto em 1º/07/2021, quinta-feira, fora, portanto, do prazo de 05 (cinco) dias, que se encerrou no dia 28/06/2021, segunda-feira, não preenchendo o requisito da tempestividade.

2.

Recurso não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do apelo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 20 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu
MAX WILLIAME OLIVEIRA DA COSTA
da prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas que a droga encontrada no bar de propriedade do apelado lhe pertencia.

Pede o provimento do apelo para ver o recorrido condenado nas penas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que os elementos de cognição contidos no processo não fornecem a certeza necessária que o material entorpecente encontrado lhe pertencia.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Analisando o processo, constata-se que os autos, contendo o édito condenatório, foram recebidos no Ministério Público em 22/06/2021 (doc. Id nº 8238522, p. 4), uma terça-feira. Porém, o recurso de apelação só foi interposto em 1º/07/2021 (doc. id nº 8238523, p.1), quinta-feira, fora, portanto, do prazo de 05 (cinco) dias, que se encerrou no dia 28/06/2021, segunda-feira, não preenchendo o requisito da tempestividade.

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
20 de março
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/03/2023